Tribunal: TJMT
Processo: 1016124-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016124-97.2019.8.11.0000
RECORRENTES: LISEU JOSÉ SCHERER e NELCI TEREZINHA WELTER SCHERER
RECORRIDOS: ELOI LUIZ SCHERER e MERICE JACINTA HENZ SCHERER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 48503477) interposto por LISEU JOSÉ SCHERER e NELCI TEREZINHA WELTER SCHERER com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 40330476):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – LIMINAR CONCEDIDA – EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL EXCETO DE ALIENAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
Se os autores agravados conseguiram comprovar os requisitos à concessão do pedido, notadamente de explorarem com exclusividade a fazenda sobre a qual postularam a proteção, enquanto os agravantes requeridos, por sua vez, são destinatários da mesma faculdade, mas com relação a outro imóvel, é circunstância que evidencia a necessidade da manutenção da decisão recorrida. Mostra-se razoável e prudente manter a decisão recorrida, que nada mais fez que preservar uma situação fática, calcada em comportamento das partes que, por longos anos, mantinham o uso dos imóveis, nos termos do que fora ajustado nos idos de 2003/2004, o que afasta alegação de violação do direito de propriedade (artigo 1.228 e 1.314, ambos do CC)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento n. 1016124-97.2019.8.11.0000, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 22/04/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 41657472), estes foram rejeitados no acórdão de id 45207998.
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento interposto por Liseu José Scherer e Nelci Terezinha Welter Scherer, contra a decisão que, nos Autos da Tutela de Urgência de Natureza Antecipada em Caráter Antecedente 380-19.2018.811.00, movida por Eloi Luiz Scherer, concedeu liminar com autonomia e exclusividade no exercício do direito de propriedade (exceto alienação) do imóvel denominado Fazenda Ipiranga (Matrícula 7875- CRI de Sapezal-MT).
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em razão de, apesar de instado por embargos de declaração a respeito de questão sobre o qual devia se pronunciar, o órgão fracionário deste Tribunal decidiu que “os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão”. (id 48503479 - p. 9)
Recurso tempestivo (id 48538993).
Contrarrazões no id 51854964.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou “(...) fatos jurídicos incontroversos (contratos/notificação), pois sequer pronunciou-se sobre os instrumentos que fazem a prova da verdadeira relação jurídica havida pelas partes (...)”. (id 48503479 - p. 9)
Assevera que “(...) o acórdão omitiu -se em apreciar o cerne da questão, qual seja: os Recorrentes promoveram a notificação de ID Num. 20803476 - Pág. 1 / 3 em face dos Recorridos justamente para rescisão dos contratos e a partir daí promover a efetiva divisão patrimonial imobiliária conforme lhe autoriza art. 1.321 do Código Civil e art. 569 e seguintes do CPC”. (id 48503479 - p. 10)
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Salientou-se que se trata de decisão inicial, ainda embrionária do processo, de modo que as insurgências quanto aos artigos supostamente violados no acórdão embargado e prequestionados nos presentes declaratórios, não se sustentam.
O acórdão justificou que dos documentos juntados pelos embargados na origem, pode-se perceber que ‘no ano de 2003/2004, na qualidade de condôminos de patrimônio, promoveram uma espécie de acordo de divisão de bens imóveis do qual se extrai que o Sr. Eloi Scherer e esposa (autores agravados) ficariam com a Fazenda Ipiranga e os agravantes Liseu Scherer e esposa, com a Fazenda Santa Cândida’ e a ‘APARENTE divisão patrimônio, é de igual valor para ambos de R$ 6.171.000,00 (ID 20803474 – fl. 44-52), o que evidencia, em princípio, a separação amigável do condomínio desde aquele ano (2003/2004) que, segundo afirmam os autores agravados, só não concluíram as devidas averbações à margem das matrículas, em razão dos altos custos cartorários e tributários para que se proceda o registro formal do que há anos vigora no plano fático, além do necessário georreferenciamento que também tem custo elevado’.
(...)
Do exposto, conclui-se que o acórdão apenas manteve a decisão recorrida que, por sua vez, fez preservar a situação fática por longos até que a questão seja verticalizada na origem, com produção probatória e enfrentamento dos pontos controvertidos, pelo julgamento de mérito da ação”. (id 45207998 - p. 3)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII